Tribunal: TJMT
Processo: 1016492-38.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Vistos, durante o plantão.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, impetrado por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor do paciente ARTUR RUBEN DE ALMEIDA VARELA.
A impetrante aduz que o paciente está atualmente recolhido na Cadeia Pública de Barra do Garças, tendo como autoridade coatora o Juízo 2a Vara da Comarca de Barra do Garças, que decretou sua Prisão Preventiva, que o decisum carece de fundamentação idônea, tendo em vista que apontou reiteração delitiva sem que existam processos ou incidentes condizentes.
Que se trata de pessoa primária sem procedimentos ou ações penais em curso, conforme extrato SIAP.
Que o paciente apontou relação anterior com a suposta vítima e, esta por sua visa, não relatou violência real.
Ainda, que não analisado o argumento defensivo sobre a adequação e suficiência da monitoração eletrônica e da medida cautelar de não aproximação da vítima.
Que não há nada de excepcional a apontar eventual periculosidade do Paciente: não se tem nada nos autos a evidenciar reprovabilidade que exacerbe a inerente ao tipo penal a ele imputado; bem como, nada que aponte eventual periculosidade do Paciente, de 18 anos de idade, residência fixa, primário e sem qualquer passagem policial anterior.
Informa que o paciente foi preso e autuado no dia 11/09/2021, pela prática delitiva nos termos do artigo 157 do Código Penal.
Destaca violação ao princípio da homogeneidade.
Que, ainda que se admita a condenação pela conduta investigada, certo é que, à luz das circunstâncias do art. 59 do CP, a pena a ser fixada será a mínima, o que equivale a dizer que o Paciente não cumprirá pena em regime inicial fechado, nos termos do art. 33 daquele Diploma.
Que a conduta será tipificada como importunação sexual (art. 215-A, CP); afigurando-se desproporcional sua manutenção em cárcere privado.
Ainda, pelo princípio da homogeneidade, impõe-se assegurar a liberdade provisória do acusado quando logo se vislumbra que o processo criminal não resultará em pena privativa de liberdade.
Aponta que a medida cautelar não pode ser desarrazoadamente superior ao que se espera como resultado do processo.
Que a lei processual brasileira não permite a prisão preventiva nos crimes culposos. Devendo incidir as penas alternativas dos arts. 43 e 44 do CP.
Na hipótese, é certo que em caso de condenação não será levado à prisão.
Discorre sobre a excepcionalidade da prisão preventiva, que a mesma terá lugar apenas se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
Discorre ainda, sobre a concessão de liminar da ordem.
Requer seja concedida a ordem liminarmente, inaudita altera parte, para que seja imediatamente colocado em liberdade o Paciente ARTUR RUBENS DE ALMEIDA VARELA com RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA por ser genérica a decisão, portanto, de fundamentação inidônea;
Subsidiariamente, seja concedida a ordem também em sede liminar, pela inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, em observância ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares, com imposição das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, III e IX, do CPP;
No mérito, pede a concessão da ordem.
Prequestiona os seguintes dispositivos legais: artigo 1o, inciso III, art. 93, IX, todos da Constituição Federal; artigos 282, § 6o, 311, 312, 319, 647 e 648, I e IV, todos do CPP.
É o relatório do necessário.
Malgrado as alegações da impetrante, em favor do paciente, não há que ser concedida a liminar.
Por intermédio da presente impetração busca-se alcançar o relaxamento da prisão em favor do paciente, aduzindo, para tanto, que a decisão atacada se encontra carente de fundamentação jurídica.
Numa análise superficial dos autos, parece-me estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o magistrado “a quo” salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria. Vejamos (id.n.101590952-pág.56):
“Verifica -se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal ele possui registros infracionais (fls.33 dos autos) assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa.
(...)
Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente, afinal a existência de outros registros criminais aponta que se o custodiado for colocado em liberdade poderá cometer outros crimes.
Portanto, a decretação da prisão em desfavor do paciente, está amparada em elementos sólidos que a justificam, não havendo falara em decisão genérica.
Ademais, cumpre-me ressaltar que a prisão cautelar não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a própria Constituição Federal a autoriza mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI), aliás, mesmo que o paciente demonstrasse possuir predicados que recomendassem sua liberdade, o simples fato dele ser detentor de eventuais condições pessoais favoráveis, conforme reiteradamente tem manifestado este e. Tribunal, não constitui, por si só, elemento suficiente para sua automática colocação em liberdade.
Pelo exposto, não observo a plausibilidade de atendimento do pleito liberatório, razão pela qual INDEFIRO a liminar vindicada em favor de ARTUR RUBENS DE ALMEIDA VARELA.
Requisitem-se informações à douta autoridade ora indigitada como coatora e, após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Após o retorno do expediente forense, promova-se a distribuição do feito, nos termos do Regimento Interno desse Sodalício.
Intime-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Plantonista